Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De acordo com o art. 5o da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes: " I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência (...) IV - atenção residencial de caráter transitório (...) V - atenção hospitalar (...); VI - estratégias de desinstitucionalização (...) VII - reabilitação psicossocial.
4. O art. 6o da referida portaria especifica as atividades da atenção básica de saúde e o art. 7o detalha o atendimento prestado pelos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. Há, portanto, nítida separação entre a atenção básica à saúde (prevista no item I do art. 5o) e outros atendimentos na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. A autora exerce suas atividades em Centros de Atenção Psicossocial - CAPS AD, previsto no item II do art. 5o e no art. 7o, cuja atividade não foi inserida pelo Ministério da Saúde na atenção básica à saúde.
6. Não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
7. Recurso conhecido e provido.